Tribunal: TJES
Processo: 5017755-16.2024.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2025-08-18

Ementa:
Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL QUE RESTRINGE USO DE BANHEIROS E VESTIÁRIOS PÚBLICOS AO SEXO BIOLÓGICO. IDENTIDADE DE GÊNERO. REPERCUSSÃO NACIONAL. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE ADPFs NO STF. SOBRESTAMENTO DO FEITO. QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta contra a Lei nº 1.796/2023 do Município de Boa Esperança, que fixa o sexo biológico como critério exclusivo para utilização de banheiros e vestiários públicos, afastando a identidade de gênero. O pedido consiste na declaração de inconstitucionalidade da norma por afronta à dignidade da pessoa humana, à isonomia e à vedação à discriminação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Tribunal de Justiça deve prosseguir no julgamento de mérito da ADI, ou se deve suspender a apreciação até o pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal, no âmbito das ADPFs nº 1.169 a 1.173, que tratam de leis municipais de teor idêntico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal encontra-se na iminência de decidir, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, a controvérsia relativa à utilização de banheiros e vestiários públicos conforme a identidade de gênero, com eficácia vinculante e erga omnes.

O julgamento imediato da ADI estadual pode gerar decisões conflitantes e insegurança jurídica, caso o entendimento local divirja da futura decisão do STF.

A segurança jurídica e a economia processual recomendam que o Tribunal aguarde a fixação da interpretação constitucional pelo STF, evitando retrabalho e preservando a coerência do sistema jurídico.

O sobrestamento não configura negativa de jurisdição, mas expressão de prudência e deferência institucional diante do papel do STF como guardião da Constituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Julgamento suspenso.

Tese de julgamento
:

A pendência de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal em sede de ADPF justifica o sobrestamento de ação direta de inconstitucionalidade no âmbito estadual, em respeito à segurança jurídica e à uniformidade da interpretação constitucional.

A suspensão do feito até o pronunciamento do STF constitui medida de prudência e deferência institucional, sem configurar denegação de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput; 102, §2º. CPC, arts. 926 e 927. Constituição Estadual (princípios da dignidade da pessoa humana, da isonomia e da vedação à discriminação).

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPFs nº 1.169, 1.170, 1.171, 1.172 e 1.173 (pendentes de julgamento).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017755-16.2024.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REQUERIDO: MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL QUE RESTRINGE USO DE BANHEIROS E VESTIÁRIOS PÚBLICOS AO SEXO BIOLÓGICO. IDENTIDADE DE GÊNERO. REPERCUSSÃO NACIONAL. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE ADPFs NO STF. SOBRESTAMENTO DO FEITO. QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta contra a Lei nº 1.796/2023 do Município de Boa Esperança, que fixa o sexo biológico como critério exclusivo para utilização de banheiros e vestiários públicos, afastando a identidade de gênero. O pedido consiste na declaração de inconstitucionalidade da norma por afronta à dignidade da pessoa humana, à isonomia e à vedação à discriminação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Tribunal de Justiça deve prosseguir no julgamento de mérito da ADI, ou se deve suspender a apreciação até o pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal, no âmbito das ADPFs nº 1.169 a 1.173, que tratam de leis municipais de teor idêntico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal encontra-se na iminência de decidir, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, a controvérsia relativa à utilização de banheiros e vestiários públicos conforme a identidade de gênero, com eficácia vinculante e erga omnes.

O julgamento imediato da ADI estadual pode gerar decisões conflitantes e insegurança jurídica, caso o entendimento local divirja da futura decisão do STF.

A segurança jurídica e a economia processual recomendam que o Tribunal aguarde a fixação da interpretação constitucional pelo STF, evitando retrabalho e preservando a coerência do sistema jurídico.

O sobrestamento não configura negativa de jurisdição, mas expressão de prudência e deferência institucional diante do papel do STF como guardião da Constituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Julgamento suspenso.

Tese de julgamento
:

A pendência de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal em sede de ADPF justifica o sobrestamento de ação direta de inconstitucionalidade no âmbito estadual, em respeito à segurança jurídica e à uniformidade da interpretação constitucional.

A suspensão do feito até o pronunciamento do STF constitui medida de prudência e deferência institucional, sem configurar denegação de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput; 102, §2º. CPC, arts. 926 e 927. Constituição Estadual (princípios da dignidade da pessoa humana, da isonomia e da vedação à discriminação).

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPFs nº 1.169, 1.170, 1.171, 1.172 e 1.173 (pendentes de julgamento).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, nos termos do voto do Relator, ACOLHER a Questão de Ordem para determinar a suspensão do julgamento da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade até a decisão final de mérito, pelo Supremo Tribunal Federal, das ADPFs n.º 1.169, 1.170, 1.171, 1.172 e 1.173, ou de outra que venha a ser julgada como paradigma sobre o tema.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

TRIBUNAL PLENO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N.º 5017755-16.2024.8.08.0000

REQUERENTE:
PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REQUERIDOS:
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA E PREFEITO(A) MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme consta do sucinto Relatório, o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade alegando a inconstitucionalidade material da Lei Municipal n.º 1.796/2023 do Município de Boa Esperança, que dispõe sobre a utilização de banheiros, vestiários e demais espaços segregados de acordo com o sexo biológico nas repartições públicas e unidades de ensino da rede municipal.

A mencionada Lei Municipal possui o seguinte teor, conforme a Inicial:

Art. 1° Fica determinado que nas repartições públicas e unidades de ensino da rede municipal, no Município de Boa Esperança, os banheiros, vestiários e demais espaços destinados, de forma exclusiva, para o público feminino ou para o público masculino, devem continuar sendo utilizados de acordo com o sexo biológico de cada indivíduo, sendo vedada qualquer interferência da chamada “identidade de gênero”.

Parágrafo único. Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se identidade de gênero o conceito pessoal, individual, psíquico e subjetivo, divergente do sexo biológico adotado pela pessoa.

Art. 2° As demais disposições da presente Lei poderão ser regulamentadas por Decreto do Poder Executivo Municipal.

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Na petição inicial, o Procurador-Geral de Justiça defende a inconstitucionalidade material da Lei Municipal impugnada, por ofensa direta aos artigos 1º, inciso III (dignidade da pessoa humana), 3º, inciso IV (promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação), e 5º, caput (igualdade), todos da Constituição Federal, e, por simetria, aos artigos 1º e 3º da Constituição Estadual do Espírito Santo.

Informo, por oportuno, que no Despacho inicial adotei o rito abreviado previsto no art. 12 da Lei n.º 9.868/99 porque, além da evidente relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, a questão central já foi objeto de apreciação por este egrégio Tribunal de Justiça em caso similar, conforme precedente invocado pela própria Requerente (ADI nº 0007308-64.2018.8.08.0000, referente à Lei do Município de Cariacica).

Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, cumpre rechaçar a preliminar de incompetência arguida pelo Município de Boa Esperança. Sustenta o ente municipal que a competência para exercer o controle de constitucionalidade abstrato da norma, tendo como parâmetro dispositivos da Constituição Federal, seria do Supremo Tribunal Federal.

Olvida-se, contudo, que é pacífico o entendimento, inclusive sumulado pelo Pretório Excelso (Tema 484 da Repercussão Geral - RE 650.898/RS), de que os Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados.

No caso em tela, os parâmetros invocados – dignidade da pessoa humana, vedação à discriminação e princípio da igualdade – são inequivocamente normas de reprodução obrigatória, expressamente encampadas pelos artigos 1º e 3º da Constituição do Estado do Espírito Santo, o que firma a competência deste Sodalício.

No mérito, a inconstitucionalidade material da Lei Municipal n.º 1.796/2023 do Município de Boa Esperança é manifesta. A norma, ao impor a utilização de banheiros e vestiários com base exclusivamente no sexo biológico, ignorando a identidade de gênero, promove tratamento discriminatório e atentatório à dignidade da pessoa humana, especialmente da população transgênero.

A Constituição Federal de 1988 elegeu a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil (art. 1º, III). Ademais, estabeleceu como objetivo fundamental a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3º, IV), e consagrou o princípio da igualdade (art. 5º, caput). Tais preceitos são diretamente replicados nos artigos 1º e 3º da Constituição do Estado do Espírito Santo.

A imposição legal de que indivíduos transgêneros utilizem banheiros que não correspondem à sua identidade de gênero configura violação direta a esses postulados constitucionais. Submeter uma pessoa a tal constrangimento, negando-lhe o reconhecimento de sua identidade e expondo-a a situações vexatórias e de potencial violência, é incompatível com o respeito à dignidade intrínseca a todo ser humano.

O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente afirmado a necessidade de proteção dos direitos da população LGBTQIA+, reconhecendo a identidade de gênero como um aspecto fundamental da personalidade e da dignidade humana.

No julgamento da ADPF 600/PR, o STF considerou inconstitucional lei municipal que proibia o ensino sobre identidade de gênero nas escolas, assentando o seguinte:

DIREITO À EDUCAÇÃO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LEI MUNICIPAL QUE VEDA O ENSINO SOBRE GÊNERO, BEM COMO A UTILIZAÇÃO DO CONCEITO NAS ESCOLAS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1. Violação à competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional (CF/88, art. 22, XXIV), bem como à competência deste mesmo ente para estabelecer normas gerais em matéria de educação (CF/88, art. 24, IX). Inobservância dos limites da competência normativa suplementar municipal (CF/88, art. 30, II).

2. Supressão de domínio do saber do universo escolar. Desrespeito ao direito à educação com o alcance pleno e emancipatório que lhe confere a Constituição. Dever do Estado de assegurar um ensino plural, que prepare os indivíduos para a vida em sociedade. Violação à liberdade de ensinar e de aprender (CF/88, arts. 205, art. 206, II, III, V, e art. 214).

3. Comprometimento do papel transformador da educação. Utilização do aparato estatal para manter grupos minoritários em condição de invisibilidade e inferioridade. Violação do direito de todos os indivíduos à igual consideração e respeito e perpetuação de estigmas (CF/88, art. 1º, III, e art. 5º).

4. Violação ao princípio da proteção integral. Importância da educação sobre diversidade sexual para crianças, adolescentes e jovens. Indivíduos especialmente vulneráveis que podem desenvolver identidades de gênero e orientação sexual divergentes do padrão culturalmente naturalizado. Dever do estado de mantê-los a salvo de toda forma de discriminação e opressão. Regime constitucional especialmente protetivo (CF/88, art. 227).

5. Declaração de inconstitucionalidade da Emenda a Lei Orgânica nº 55, de 14 de setembro de 2018, do Município de Londrina. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.

(STF, ADPF 600/PR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE 28/09/2020, Pág. 113)

Embora a ADPF 600/PR trate especificamente de ensino, a
ratio decidendi
é plenamente aplicável ao caso em tela, pois a lei municipal de Boa Esperança também utiliza o aparato estatal para manter um grupo minoritário em condição de invisibilidade e inferioridade, perpetuando estigmas e violando o direito à igual consideração e respeito.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 845.779/SC (Tema 778 de Repercussão Geral), embora ainda pendente de proclamação final do resultado, já formou maioria no sentido de reconhecer o direito de pessoas transexuais de serem tratadas socialmente de acordo com sua identidade de gênero, inclusive na utilização de banheiros de acesso público, sendo que a violação desse direito importa em lesão direta a direito da personalidade.

Este egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em caso idêntico, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 0007308-64.2018.8.08.0000, referente à Lei n.º 5.620/2016 do Município de Cariacica, que também proibia a utilização de banheiros de acordo com a identidade de gênero, declarou a inconstitucionalidade da norma. Embora o fundamento principal daquele julgado tenha sido o vício formal de iniciativa, constou expressamente do acórdão,
in obter dictum
, o reconhecimento da inconstitucionalidade material por afronta à dignidade da pessoa humana:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
DIREITO CONSTITUCIONAL LEI N.º 5.620/2016 DO MUNICÍPIO DE CARIACICA
LEI QUE PROÍBE A UTILIZAÇÃO DE BANHEIROS, VESTIÁRIOS E DEMAIS ESPAÇOS SEGREGADOS DE ACORDO COM A IDENTIDADE DE GÊNERO, NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS E INSTITUIÇÕES PRIVADAS
NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CARIACICA VÍCIO DE INICIATIVA LEI DE INICIATIVA DO PODER LEGISLATIVO CRIANDO ATRIBUIÇÕES A ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL PEDIDO JULGADO PROCEDENTE LEI INCONSTITUCIONAL.

1 Nos termos da Súmula n.º 09 do e. TJES, é inconstitucional lei municipal de iniciativa do Poder Legislativo que disponha sobre matéria de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo. 2 É inconstitucional lei de iniciativa de lei parlamentar que cria obrigações e atribuições a órgãos e servidores vinculados ao Poder Executivo. 3
Inconstitucionalidade material reconhecida in obter dictum, dada a afronta à dignidade da pessoa humana da lei municipal que proíbe a utilização de banheiros, vestiários e demais espaços segregados de acordo com a identidade de gênero, nas repartições pública e instituições privadas em geral, instaladas no âmbito do município de Cariacica.
4 Pedido julgado procedente. 5 Lei impugnada julgada improcedente com eficácia erga omnes e efeitos ex tunc. ACÓRDÃO: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA o Tribunal Pleno do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, em, à unanimidade, julgar procedente o pedido, nos termos do voto do Relator. (TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100180013433, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 21/06/2018, Data da Publicação no Diário: 05/07/2018) [sem grifos no roginal]

Apresento ainda outros relevantes julgados desta Corte:

PROCESSO CIVIL E CIVIL.
TRANSEXUAL. PROIBIÇÃO DE ENTRADA EM CASA NOTURNA. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
E A DIREITOS DA PERSONALIDADE. COMPENSAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
A identidade sexual do transexual possui uma projeção social, e este aspecto encontra-se diretamente ligado à dignidade da pessoa humana e aos direitos da personalidade
(CRFB⁄1988, arts. 1º, III, e 5º, V e X). 3. Ao afirmar que “O requerente estava vestido com roupas femininas e sua identidade apresenta nome masculino, fato que impediria sua entrada quando algum não sócio saísse da boate.” (fls. 27) e que “O fato é que não foi ato discriminatório o que ocorreu, mais (sic) sim um problema que persegue o requerente devido a sua opção sexual, e, naquele momento resolveu que alguém deveria pagar por isso, e não é assim que a sociedade vai resolver seu problema, mais (sic) sim discutindo e debatendo o tema até que seja normatizado”, revela a confissão da apelante aos fatos narrados na petição inicial pelo apelado, apesar de tentar demonstrar, posteriormente, que a lotação da casa noturna seria o único motivo pelo qual a entrada do recorrido foi impedida. 4.
Esta violação não pode ser entendida como mero dissabor, pois atenta contra os direitos mais comezinhos que fomentam o Estado Democrático de Direito instaurado pela Constituição Federal de 1988
, caracterizando, via de consequência, dano moral como in re ipsa. (...). (TJES, Classe: Apelação, 24090278987, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/05/2016, Data da Publicação no Diário: 30/05/2016). [sem grifos no original]

CONSTITUCIONAL -
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
- LEI N.º 8.457, DE 17 DE ABRIL DE 2013 - OBRIGATORIEDADE DO USO DO NOME CIVIL NOS REGISTROS ESCOLARES - INCONSTITUCIONALIDADE

FORMAL DECLARADA - COMPETÊNCIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO - TRIPARTIÇÃO DOS PODERES - POLÍTICA EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO -
USO DO NOME SOCIAL DOS TRAVESTIS E TRANSEXUAIS NOS DOCUMENTOS ESCOLARES - PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
- INCLUSÃO NO ÂMBITO ESCOLAR - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PARA RATIFICAR A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA E DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COM EFEITO EX TUNC. (...). O Projeto de Lei nº 120/2011, que culminou na edição da Lei Municipal n.º 8.457, de 22 de abril de 2013, que obriga os estabelecimentos de ensino públicos e privados, usar o nome civil nos registros e documentos escolares, foi fruto de iniciativa de um dos Vereadores da Câmara Municipal de Vitória, ferindo, por conseguinte, o princípio da reserva de iniciativa, o que ofende a independência e autonomia existentes entre os Poderes, violando, de consequência o princípio previsto no art. 2º da Constituição Federal de 88, que, em observância ao princípio da simetria, impõe-se reconhecer que a matéria regulamentada pela referida norma é de iniciativa privativa do Prefeito Municipal. 4.
Impor aos travestir e aos transexuais somente o uso do nome civil no ambiente escolar, como pretendia a Poder Legislativo, demonstra intolerância à questão de gênero, à inclusão e à diversidade, o que implica em flagrante retrocesso social, em um momento em que se avança, largamente, na busca da concretização dos direitos humanos, notadamente na prevalência do principio da dignidade da pessoa humana.
(...). (TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100140011188, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 10/07/2014, Data da Publicação no Diário: 16/07/2014). [sem grifos no original]

Outros Tribunais pátrios também caminham no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PROIBIÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE BANHEIRO FEMININO POR TRANSEXUAL. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
. CONDUTA PRECONCEITUOSA. SITUAÇÃO VEXATÓRIA E CONSTRANGEDORA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. (...)
In casu, a conduta da empresa ré, ao proibir a utilização do banheiro feminino por pessoa do sexo masculino que se afirma “mulher trans” e está vestida à caráter (como mulher), é evidentemente preconceituosa, violando a honra subjetiva da parte autora, pois ofendida em razão de sua condição de transexual, sendo exposta à situação vexatória e visivelmente lesiva a sua dignidade. Sem sombra de dúvidas os transexuais têm direito a serem tratados socialmente de acordo com a sua identidade de gênero, inclusive na utilização de banheiros de acesso público, sendo que a violação desse direito importa em lesão direta a direito da personalidade, caracterizador de lesão extrapatrimonial.
A parte autora, tendo assumido a condição de transgênero, deve ter todos os seus direitos assegurados, até mesmo como forma de incutir nas pessoas ditas “normais” mudanças de pensamento e comportamento, acabando com qualquer preconceito que envolva a questão. Assim, presentes os pressupostos do dever de indenizar, quais sejam, a conduta ilícita do prestador de serviço, o dano moral, que no caso em apreço configura-se in re ipsa, bem como o nexo causal, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu o dever de indenizar. (...) (TJ-RS, Apelação Cível, Nº 70077986479, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 28-06-2018) [sem grifos no original]

A autonomia municipal, invocada pelo Município de Boa Esperança, não constitui um salvo-conduto para a edição de normas que violem direitos fundamentais garantidos pela Constituição Federal e pela Constituição Estadual. O interesse local (art. 30, I, CF/88) deve ser exercido em harmonia com o sistema constitucional vigente, que tem na dignidade da pessoa humana um de seus pilares.

Assim, a Lei Municipal n.º 1.796/2023 do Município de Boa Esperança, ao impor restrições baseadas unicamente no sexo biológico e desconsiderar a identidade de gênero para o uso de banheiros e vestiários em repartições públicas e unidades de ensino, incorre em flagrante inconstitucionalidade material, por afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade e da vedação à discriminação.

Do exposto, julgo
PROCEDENTE
o pedido formulado pelo Procurador-Geral de Justiça para declarar, com eficácia
erga omnes
e efeitos
ex tunc
, a inconstitucionalidade material da Lei Municipal n.º 1.796/2023 do Município de Boa Esperança, por violação aos artigos 1º, inciso III, 3º, inciso IV, e 5º, caput, da Constituição Federal, e aos artigos 1º e 3º da Constituição do Estado do Espírito Santo.

Intimem-se e comuniquem-se o Presidente da Câmara Municipal de Boa Esperança e, também, o(a) Prefeito(a) Municipal de Boa Esperança, nos termos do art. 112, § 2º da Constituição Estadual, e do art. 25 da Lei n.º 9.868/99.

Após, proceda-se na forma do parágrafo único do art. 172 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_____________________________

TRIBUNAL PLENO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N.º 5017755-16.2024.8.08.0000

REQUERENTE:
PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REQUERIDOS:
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA E PREFEITO(A) MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE RETORNO

(Acolhimento de Questão de Ordem)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade que visa à declaração de nulidade da Lei n.º 1.796/2023 do Município de Boa Esperança, a qual estabelece o critério do sexo biológico para a utilização de banheiros e vestiários públicos, vedando a consideração da identidade de gênero.

Após a leitura do relatório e a apresentação de meu voto, que caminhava no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade material da norma, por ofensa direta à dignidade da pessoa humana, à isonomia e à vedação à discriminação – princípios basilares da Constituição Federal e replicados em nossa Constituição Estadual –, o eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa suscitou, de forma prudente e judiciosa, Questão de Ordem que me compele a uma nova reflexão, não sobre o mérito, mas sobre o momento processual adequado para o seu julgamento.

O nobre Desembargador aponta que a matéria versada nos presentes autos é objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal, especificamente no bojo das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPFs) de n.º 1.169, 1.170, 1.171, 1.172 e 1.173. Tais ações, de alcance nacional, questionam leis municipais de idêntico teor, e seu julgamento pelo Pretório Excelso resultará em decisão com eficácia vinculante e
erga omnes
.

De fato, a pendência de um pronunciamento definitivo da Corte Suprema sobre o tema recomenda a este Tribunal de Justiça uma postura de cautela. A prolação de um juízo de valor em sede de controle concentrado estadual, neste momento, poderia resultar em uma decisão dissonante daquela que virá a ser firmada pelo guardião maior da Constituição, gerando indesejada insegurança jurídica e a possibilidade de futuras reversões.

O princípio da segurança jurídica, que norteia toda a atividade jurisdicional, e o princípio da economia processual aconselham que se aguarde a estabilização da interpretação constitucional sobre a controvérsia. A suspensão do julgamento, portanto, não representa uma recusa em prestar a jurisdição, mas, ao contrário, um ato de responsabilidade e deferência institucional, que visa garantir a uniformidade e a coerência da ordem jurídica pátria.

A sistemática de precedentes, fortalecida pelo Código de Processo Civil de 2015, orienta os tribunais a observarem as decisões do Supremo Tribunal Federal, notadamente aquelas proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Antecipar-se a tal pronunciamento em um tema de tamanha sensibilidade e repercussão social seria, no mínimo, temerário.

Diante do exposto, e em acolhimento à pertinente Questão de Ordem levantada pelo Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, revejo meu posicionamento anterior para aderir à proposta de sobrestamento do feito.

Pelo exposto,
acolho a Questão de Ordem
para determinar a suspensão do julgamento da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade até a decisão final de mérito, pelo Supremo Tribunal Federal, das ADPFs n.º 1.169, 1.170, 1.171, 1.172 e 1.173, ou de outra que venha a ser julgada como paradigma sobre o tema.

Após o julgamento pelo STF, retornem os autos conclusos para a devida retomada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 26.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido
acolher a Questão de Ordem
para determinar a suspensão do julgamento da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade até a decisão final de mérito, pelo Supremo Tribunal Federal, das ADPFs n.º 1.169, 1.170, 1.171, 1.172 e 1.173, ou de outra que venha a ser julgada como paradigma sobre o tema.

Acompanho o Eminente Relator para julgar procedente o pedido formulado pelo Procurador-Geral de Justiça.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para julgar procedente o pedido.

Acompanho a relatoria.

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi
Vista
dos autos no intuito de examinar as matérias vertidas na
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
proposta pela
PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO
, tendo por objeto a
Lei nº 1.796, de 02 de maio de 2023, do MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
, que determina que o uso de banheiros, vestiários e espaços segregados por gênero, nas repartições públicas e unidades de ensino da rede municipal, observe exclusivamente o sexo biológico do indivíduo, vedando qualquer interferência da identidade de gênero.

Na compreensão do
Eminente Relator, Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
, o pedido inicial deve ser julgado procedente, reconhecendo a inconstitucionalidade material da norma municipal, por afronta à dignidade da pessoa humana, à igualdade e à vedação à discriminação, conforme os artigos 1º, inciso III, 3º, inciso IV e 5º,
caput,
da Constituição Federal, e os artigos 1º e 3º, ambos da Constituição Estadual.

QUESTÃO DE ORDEM

SUSCITADA PELO EMINENTE DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Antes de adentrar ao mérito, identifiquei na votação desta Sessão Virtual que o
Eminente Desembargador PEDRO VALLS FEU ROSA
suscitou a
Questão de Ordem em destaque
, por meio da qual propôs a suspensão do julgamento da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade até que o
Excelso Supremo Tribunal Federal se manifeste, de forma definitiva, nas ADPFs 1.169 a 1.173
, ajuizadas pela
Associação Nacional de Travestis e Transexuais – ANTRA
, as quais versam precisamente sobre a mesma temática constitucional ora em discussão.

Frente ao delineado contexto, o sugerido sobrestamento deste feito trata-se de medida pertinente e oportuna, porquanto
a matéria em análise é de inquestionável relevância e vem sendo objeto de debate, no âmbito da mais alta Corte constitucional do país, inclusive com abrangência nacional
.

Desta feita,
a prudência, a coerência institucional e a busca por segurança jurídica
recomendam que este Egrégio Tribunal de Justiça aguarde a deliberação do Excelso Supremo Tribunal Federal
, o qual exerce, nesse contexto, função uniformizadora e vinculante da interpretação constitucional.

Isto posto, ACOLHO A QUESTÃO DE ORDEM suscitada pelo Eminente Desembargador PEDRO VALLS FEU ROSA, submetendo-a ao Eminente Relator para apreciação e deliberação por este Egrégio Tribunal Pleno.

É como voto
,
respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, julgar procedente o pedido deduzido na ação declaratória de inconstitucionalidade.

Acompanho o eminente Relator no sentido de julgar procedente a ADI para declarar, com efeitos
ex tunc
, a inconstitucionalidade material da Lei nº 1.796/2023, do município de Boa Esperança-ES, que impôs restrições baseadas unicamente no sexo biológico e desconsiderando a identidade de gênero para o uso de banheiros e vestiários em repartições públicos e unidades de ensino, por afronta aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da igualdade e da vedação à discriminação, já tendo este egrégio Tribunal Pleno assim concluído ao apreciar legislações semelhantes de outros municípios.

Acompanho o eminente Relator.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

QUESTÃO DE ORDEM

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo ilustre Procurador-Geral de Justiça em vista de se declarar a nulidade da Lei
1.796/2023, do município de Boa Esperança-ES
que fixa a distinção dos banheiros feminino e masculino em critérios exclusivamente biológicos.

O eminente Relator proferiu judicioso voto no sentido de declarar a inconstitucionalidade da referida lei por violação à dignidade da pessoa humana, à igualdade e à vedação à discriminação.

Pesquisando sobre essa profunda temática, deparei-me com a notícia de que está pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) uma série de Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) de autoria da Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra)
- sendo uma delas, inclusive, referente a uma lei do município de Cariacica (ADPF 1.171, rel. Min. Flávio Dino) - que tratam sobre o mesmo assunto do presente feito.

(
https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=543938&ori=1
)

Em vista de manter o alinhamento das decisões do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) com a jurisprudência vinculante do STF, como no caso das ADPFs, entendo que seria prudente que suspendêssemos o julgado da presente ADI e aguardássemos o posicionamento definitivo do Pretório Excelso sobre essa temática.

Por essas razões, suscito Questão de Ordem para suspender o julgamento da presente ADI até que sejam definitivamente julgadas as ADPFs 1.169, 1.170, 1.171, 1.172 e 1.173 pelo STF.

Submeto a Questão de Ordem ao eminente Relator e ao egrégio Colegiado.

Sessão Virtual 23.06.2025 a 27.06.2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o bem lançado voto do Eminente Desembargador Relator.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanho a questão de ordem suscitada.